Tribunal: STF
Processo: Rcl 85065
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Carlos Henrique Vieira Sociedade Individual de Advocacia alega ter a 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo descumprido, no processo n. 0001521-06.2011.5.03.0092, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.

Ao final, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a suspensão dos autos.

2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.

O paradigma de confronto apontado nesta reclamação é a ordem nacional de suspensão do processamento  de ações em que se controverte a respeito da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

Ocorre que na Sessão Virtual de 3 a 10 de outubro de 2025, o Plenário desta Corte julgou o mérito do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), oportunidade na qual fixou a seguinte tese de repercussão geral:

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°,§§2°e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017.

Não subsiste, portanto, a determinação judicial invocada pela parte reclamante como parâmetro de controle.

3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente